Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704230-35.2024.8.07.0001 APELANTE: HOME ASSISTANCE LTDA APELADO: COOPERATIVA DE TRABALHO E ENSINO COOPQUERUBIM DESPACHO Cuida-se de apelação interposta pela executada/embargante HOME ASSISTANCE LTDA contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos nos embargos à execução. Na origem, cuidou-se de execução n.o 0739305-72.2023.8.07.0001 que fora ajuizada em 20/09/2023, pelo valor de R$ 117.329,37, decorrente do inadimplemento da última parcela do acordo firmado entre as partes nos autos da execução n.o 0730449-56.2022.8.07.0001. Em contrarrazões (id 76227888), a exequente (COOPERATIVA) reportou ao acordo firmado entre as partes e homologado pelo Juízo da execução n.o 0739305-72.2023.8.07.0001, onde, segundo alega a exequente, a ora apelante (HOME ASSISTANCE LTDA) havia pago duas parcelas (id. 76227892), o que tornaria vazio o objeto do presente recurso. Nestes termos, intime-se a apelante HOME ASSISTANCE LTDA para, querendo e no prazo legal, se manifestar acerca do sobredito acordo, bem como se ainda há interesse no recurso ora interposto. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator